Tribunal: TJSP
Processo: 1036549-72.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência dos débitos em virtude da fraude, deixando, contudo, de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ - Apelação interposta pelo autor – DANO MORAL IN RE IPSA – Indenização a título de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência dos débitos em virtude da fraude, deixando, contudo, de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ - Apelação interposta pelo autor – DANO MORAL IN RE IPSA – Indenização a título de dano moral devida – Inaplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ – Demais apontamentos que estão sendo discutidos judicialmente, oriundos, ao que tudo indica, do mesmo evento fraudulento – Registro em boletim de ocorrência – Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 - Valor que, além de se encontrar dentro do referencial adotado por esta Colenda Câmara em situações análogas, mostra-se suficiente para remunerar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelo autor, sem acarretar, lado outro, seu enriquecimento ilícito – Importância pretendida pelo demandante, correspondente a quinze vezes o valor do débito inscrito indevidamente, que se mostra desarrazoada - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036549-72.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MARCOS SUEL DE JESUS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036549-72.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1036549-72.2018.8.26.0224
Apelante: Marcos Suel de Jesus Santos
Apelado: Banco Bradescard S/A
Comarca: Guarulhos
Voto n. 8649
APELAÇÃO – Ação de declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais –
Sentença
de
parcial
procedência
que
declarou
a
inexistência dos débitos em virtude da fraude, deixando,
contudo, de condenar o requerido ao pagamento de
indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385
do STJ - Apelação interposta pelo autor – DANO MORAL
IN RE IPSA – Indenização a título de dano moral devida –
Inaplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ – Demais
apontamentos que estão sendo discutidos judicialmente,
oriundos, ao que tudo indica, do mesmo evento fraudulento
– Registro em boletim de ocorrência – Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 - Valor que, além de
se encontrar dentro do referencial adotado por esta Colenda
Câmara em situações análogas, mostra-se suficiente para
remunerar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados
pelo autor, sem acarretar, lado outro, seu enriquecimento
ilícito
–
Importância
pretendida
pelo demandante,
correspondente a quinze vezes o valor do débito inscrito
indevidamente, que se mostra desarrazoada - Sentença
parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCO SUEL DE
JESUS SANTOS em face de r. sentença prolatada às fls. 88/81, que julgou
parcialmente procedente o pleito exordial para declarar inexigíveis os débitos de
R$ 717,47 e R$ 855,76, por restar configurada a fraude contra o requerente,
afastando, no entanto, a almejada indenização por danos morais em virtude de
anotações preexistentes.
Irresignado, recorre o autor, alegando, em síntese, que todas as
demais anotações desabonadoras são decorrentes da mesma fraude, registrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036549-72.2018.8.26.0224 -Voto no
3
em boletim de ocorrência, de sorte que estão sendo devidamente contestadas
judicialmente
por
meio
das
ações
n.
1039640-73.2018.8.26.0224,
1039673-63.2018.8.26.0224,
1035967-72.2018.8.26.0224,
1033529-73.2018.8.26.0224,
1036549-72.2018.8.26.0224,
1036488-17.2018.8.0224,
1032705-17.2018.8.26.0224
e
1035971-12.2018.8.26.0224.
Requer a reforma do r. decisum increpado para que a ré seja
condenada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante
equivalente a quinze vezes o valor do débito inscrito indevidamente.
Contrarrazões às fls. 134/143.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Uma vez configurada a cobrança indevida, seguida da abusiva
inclusão de dados nos órgãos de proteção creditícia, cabível, em tese, a justa
reparação. Com efeito, da conduta lesiva surge o dever de indenizar, cuidando-se,
aqui, de dano moral in re ipsa.
No caso dos autos, depreende-se que o autor foi vítima de
fraude, de sorte que os seus documentos e dados pessoais foram utilizados por
terceiros, os quais contraíram dívidas em seu nome junto ao banco apelado e
outras empresas.
Em virtude dessas transações fraudulentas, o nome do
requerente foi protestado e incluído no rol de maus pagadores, tendo o apelante
tomado ciência da situação quando recebeu cobranças por meio de ligações
telefônicas e solicitou extrato junto ao SPC e SERASA.
Ato contínuo, a parte autora registrou o boletim de ocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036549-72.2018.8.26.0224 -Voto no
4
n. 2703/2018 perante o 3o Distrito Policial de Araçatuba, relatando o ocorrido e
declarando desconhecer a origem dos indigitados débitos, conforme documento
de fl. 21/22.
O douto Juízo a quo reconheceu a existência de fraude e
declarou inexigível o débito apontado pelo ora apelado, tendo, por outro lado,
afastado a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja a
vista a existência de lançamentos negativos preexistentes que atrairiam a aplicação
da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem; eis o enunciado da referida súmula: “Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
sem grifos no original.
Conforme certidões de fls. 27/29, todos os protestos e
negativações ocorreram em datas próximas, não havendo notícia de outras
inscrições prévias.
O apelante alegou e comprovou estar discutindo esses demais
lançamentos, por serem todos oriundos do mesmo evento fraudulento, como bem
registrado em boletim de ocorrência.
Analisando-se o andamento processual dessas ações, o que se
extrai é o seguinte:
- Processo n. 1039673-63.2018.8.26.0224, movido em face de
Voxcred
Administradora de Cartões, julgado procedente “para declarar
inexistente a relação jurídica que originou a negativação do nome do autor
referente ao contratos descritos na inicial, com os valores de R$ 626,43 e outro no
valor de R$ 512,79, bem como condenar a requerida a pagar a parte autora, a
título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036549-72.2018.8.26.0224 -Voto no
5
- Processo n. 1035967-72.2018.8.26.0224, ajuizado contra a Via
Varejo S/A, em fase de instrução probatória.
- Processo n. 1033529-73.2018.8.26.0224, figurando como réu o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1, em que
foi concedida a tutela antecipada “para o fim de determinar a exclusão do nome do
autor dos cadastros mantidos pelos serviços de proteção ao crédito”.
- Processo n. 1036488-17.2018.8.26.0224, em trâmite perante
Veran Administradora de Cartões de Crédito Ltda., em fase de instrução
probatória.
- Processo n. 1032705-17.2018.8.26.0224, movido em face de
Lojas Riachuelo S/A, julgado parcialmente procedente “para, confirmando a tutela
de urgência deferida, declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato n.
02012841421, no valor de R$ 839,26, datado de 20.05.2017”.
- Processo n. 1039640-73.2018.8.26.0224, ajuizado contra Cred
System Administradora de Cartões de Crédito LTDA., em que o Juízo a quo
homologou o acordo celebrado entre as partes, julgando extinto o processo nos
termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
- Processo n. 1035971-12.2018.8.26.0224, em andamento
perante Pernambucanas Financiadora S/A, julgado procedente “para declarar
inexistente a relação jurídica que originou a negativação do nome do autor
referente ao contrato n. 611818740, com o valor de R$ 1.942,75 (mil, novecentos e
quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), bem como condenar a requerida
a pagar a parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais).”.
Cumpre ressaltar que todas as ações foram propostas pelo ora
apelante em datas próximas, nos meses de setembro e outubro de 2018 (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036549-72.2018.8.26.0224 -Voto no
6
104/111).
Dessa forma, presentes fortes indícios que apontam para a
origem fraudulenta dos débitos inscritos e estando todas as inserções
comprovadamente sub judice, inviável a incidência da Súmula 385 do Tribunal da
Cidadania, por não se tratar de lançamentos legítimos.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou da mesma
forma:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- Inscrição indevida do nome do autora nos
cadastros de proteção ao crédito - Sentença de
parcial procedência
Danos morais não
caracterizados, devido à existência de anotação
anterior à discutida nos autos Insurgência da
autora - Inaplicabilidade da Súmula n. 385 do E.
STJ
Inscrição pretérita que está sendo
questionada judicialmente - Dever de indenizar
configurado
Sentença reformada. Recurso
provido”
(Apelação
1102182-19.2015.8.26.0100; Rel. Des.: Denise
Andréa Martins Retamero; 24a Câmara de
Direito Privado; j. 09/03/2017);
“INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
C.C.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Pretensão do
autor à declaração de inexigibilidade de débito
apontado em seu nome e a condenação do réu
ao pagamento de indenização por danos morais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036549-72.2018.8.26.0224 -Voto no
7
por inscrição indevida nos cadastros do SCPC
Sentença
de
parcial
procedência

Inconformismo da autora pleiteando danos
morais Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
Preexistência de outros apontamentos, objeto
de discussão judicial pelo autor Dano moral
caracterizado
"Damnum in re ipsa"

Indenização fixada em R$10.000,00, observadas
as peculiaridades do caso concreto, bem como
os
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade e albergamento da extensão dos
danos Juros de mora de 1% a.m. devidos a
partir do evento danoso, qual seja, da data da
inscrição indevida (Súmula n. 54 do STJ) e
correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, a partir do arbitramento
(Súmula n 362 do STJ) Sucumbência fixada
Recurso
provido”
(Apelação
4023184-12.2013.8.26.0405; Rel. Des.: Fábio
Quadros; 4a Câmara de Direito Privado; j.
30/08/2018).
Dessarte, inexistindo prévias negativações legítimas, é patente o
dever de indenizar do réu, em virtude de anotação indevida do nome do autor nos
cadastros de inadimplentes.
Com relação ao valor indenizatório, a justa reparação deve
abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o
causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório,
que proporcionará ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido; e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036549-72.2018.8.26.0224 -Voto no
8
terceira, de caráter dissuasor ou preventivo, que busca dissuadir o responsável
pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que
outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Ainda sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido
em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada
por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo
como o lesante deve reparar o dano moral, baseado
em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou
dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na
avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação
do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o
quanto
da
indenização
devida,
que
deverá
corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser
impossível tal equivalência"(Maria Helena Diniz in
Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036549-72.2018.8.26.0224 -Voto no
9
1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a edição, p.
78/79).
Em outras palavras, na fixação do quantum indenizatório deve-se
levar em conta o bem jurídico lesado, a extensão do dano, as condições da vítima,
o perfil do ofensor, o seu grau de culpa, assim como os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos,
o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um
lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice finalidade
(coercitiva-compensatória-pedagógica).
Frente às peculiaridades do caso em tela, entende-se excessivo o
pleito do apelante, no sentido de que o ressarcimento seja arbitrado no patamar de
quinze vezes o valor do débito indevidamente inscrito.
Logo, fixa-se a indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), não
apenas porque condizente com o referencial adotado por esta Colenda 24a Câmara
de Direito Privado em situações análogas, mas também porque se afigura suficiente
para compensar o abalo psíquico acarretado pela injusta negativação bem como
para incutir na parte contrária maior cautela antes de promover a inserção de dados
de terceiros em cadastros desabonadores.
Nesse sentido, traz-se à colação julgado desta 24a Câmara de
Direito Privado:
"APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULO CAMBIAL C.C. DANOS MORAIS
PROTESTO
INDEVIDO EMISSÃO INDEVIDA DE DUPLICATA COM DADOS
DO AUTOR - DANOS MORAIS Protesto indevido de título
cujo débito não restou demonstrado, vez que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036549-72.2018.8.26.0224 -Voto no
10
comprovada a existência de relação jurídica entre as partes
Dano moral puro que é passível de ser indenizado, sendo
presumido o prejuízo Protesto de título emitido sem lastro,
que acarreta prejuízo à reputação da pessoa jurídica Dano
moral caracterizado Banco apelante que recebeu referido
título por endosso translativo, sendo inafastável sua
responsabilidade para responder pelos danos causados

Decisão mantida
Apelo improvido. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO
SALÁRIOS
MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM REDUÇÃO I -
Descaracterização do salário mínimo para quaisquer fins -
Art. 1o da Lei n. 6.205/75, c.c. o art. 3o, da Lei n. 7.789/89, e
art. 7o, IV, última parte, da CF - Adaptação da quantia fixada
a título de indenização (20 salários mínimos), afastando-se
sua vinculação ao salário mínimo II - Indenização deve ser
fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos
limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a
fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito

Indenização reduzida de R$14.480,00, para R$ 10.000,00, que
será suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo,
coibir os corréus de atitudes semelhantes
Correção
monetária a partir da data de publicação da sentença
Súmula n. 362 do STJ Responsabilidade extracontratual que
enseja a incidência dos juros moratórios desde o evento
danoso Súmula n. 54 do STJ Decisão reformada em parte
-
Apelo
parcialmente
provido"
(Apelação
n.
0014797-81.2010.8.26.0405, Rel. Salles Vieira, 24a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento: 18/02/2016).
Por tais razões, define-se o quantum indenizatório em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036549-72.2018.8.26.0224 -Voto no
11
R$10.000,00.
Ultimando, tendo em vista o provimento do apelo e levando-se
em consideração que a condenação por danos morais em quantia inferior à
pleiteada pela parte não acarreta, por si só, sucumbência recíproca, imputa-se ao
réu o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da indenização (R$10.000,00), já abrangida a verba
honorária recursal, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC/2015.
Ressalta-se que toda a matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica